Tribunal: TJDFT
Processo: 0711977-17.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. BEM PÚBLICO. ESCRITURA DE DOAÇÃO NÃO REGISTRADA. TITULARIDADE PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A propriedade de imóveis é comprovada mediante um documento público específico, a certidão do registro imobiliário.
2. Enquanto não registrada a escritura de doação, com a efetiva transferência da propriedade aos donatários, não se possui a livre disposição do imóvel, persistindo a titularidade pública do imóvel e as exigências legais para sua alienação. 2.1 In casu, o imóvel doado aos ex-cônjuges, permanece em nome da Terracap, sob a titularidade pública, visto que a escritura pública de doação não foi registrada no Ofício Imobiliário competente.
3. Recurso conhecido e desprovido.